Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-36.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000772-36.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Procuradoria do MPE/MT - Vera/MT (AGRAVANTE), FAUSTO SANTOMAURO DE MUZIO - CPF: 401.868.078-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VERA (AGRAVANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MPEMT - VERA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera /MT, MM
. Juiz Arthur Moreira Pedreira Albuquerque,
nos autos da
ação civil pública
nº 1531-36.2017.811.0102, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido liminar (Id 1578570 – págs. 33/34).

O agravante requer a reforma da decisão impugnada, sustentando que há a necessidade de antecipar a recuperação da área degradada.

Aduz que a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e pagar é possível, porque é consequência direta do princípio da reparação integral do dano ambiental.

Salienta que há a necessidade de determinar a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente, já que a própria Lei n. 6.938/1981, no artigo 14, inciso IV, é expressa nesse sentido, bem assim dos financiamentos e incentivos governamentais (art. 14, III, da Lei n. 6.938/1981).

Assevera que deve ser procedida à inscrição da demanda na matrícula do imóvel, pois as obrigações ambientais e os danos ambientais ocorridos no imóvel têm natureza de obrigações
propter rem
.

Diante disso, postula o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, argumentando que os requisitos legais exigidos – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – foram preenchidos.

O pedido de antecipação de tutela recursal pleiteada não foi concedido – id. 1618326 -.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas - id. 1904010.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela prejudicialidade do recurso de agravo de instrumento. Id. 2805142.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
indeferiu o pedido liminar (Id 1578570 – págs. 33/34).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em
04/04/2018,
com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“O instrumento do acordo à ref. 26 está em ordem, e, pois, apto a merecer homologação.

Desse modo, considerando a manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO o acordo por elas celebrado, pelo que JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Deixo de dispor quanto às custas, vez que estas não foram adiantadas (art. 18, Lei nº 7.347/1985).

Cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios (artigo 90, §2° do CPC).

OFICIE-SE a 1° Câmara de Direito Público e Coletivo do TJ-MT quanto a homologação do acordo realizado entre as partes.

Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista à parte autora para promover o de direito no prazo de 10 (dez) dias. Nada sendo requerido, CERTIFIQUE-SE e encaminhem os autos a CAA. ”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020